Tribunal: TJES
Processo: 5008004-69.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008004-69.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO ONHAS LIMA
RECORRIDO: CAROLINE BONACOSSA LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIANTADO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte Ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o à restituição de R$ 16.000,00 a título de danos materiais, decorrentes de falha na prestação de serviço de empreitada (construção de área gourmet).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a análise do inadimplemento contratual e o dever de restituição de valores antecipados, necessidade de perícia e julgamento
extra petita
e violação ao contraditório

RAZÕES DE DECIDIR

O empreiteiro assume obrigação de resultado. A não entrega da obra no prazo e a má execução do serviço autorizam a rescisão contratual com o retorno ao
status quo ante
. Restituição do adiantamento devida ante a ausência de contraprestação efetiva.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Tese de julgamento:
“1. A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008004-69.2024.8.08.0011

RECORRENTE: GUSTAVO ONHAS LIMA

RECORRIDO: CAROLINE BONACOSSA LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIANTADO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte Ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o à restituição de R$ 16.000,00 a título de danos materiais, decorrentes de falha na prestação de serviço de empreitada (construção de área gourmet).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a análise do inadimplemento contratual e o dever de restituição de valores antecipados, necessidade de perícia e julgamento
extra petita
e violação ao contraditório

RAZÕES DE DECIDIR

O empreiteiro assume obrigação de resultado. A não entrega da obra no prazo e a má execução do serviço autorizam a rescisão contratual com o retorno ao
status quo ante
. Restituição do adiantamento devida ante a ausência de contraprestação efetiva.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Tese de julgamento:
“1. A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que firmou contrato verbal com a parte ré referente a prestação de serviços de uma área gourmet de sua residência. O valor total acordado entre as partes foi de R$52.800,00 (Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos Reais), com prazo de entrega da obra estimado entre 3 a 5 meses, a partir do início em 28 de março de 2024. O requerido solicitou e recebeu um adiantamento de R$16.000,00 (Dezesseis Mil Reais). Entretanto, foram ocorrendo diversas falhas, produtos adquiridos em quantidade superior ao necessário.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o réu a restituir o valor de R$ 16.000,00 de danos materiais em favor da autora.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado sustentando pela vedação a decisão surpresa, julgamento extra petita, ausência de prova e necessidade de perícia.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrada a hipossuficiência da parte recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No que tange às preliminares, o recorrente argui a nulidade da sentença por suposta violação ao princípio do contraditório e por julgamento
extra petita
. Contudo, tais insurgências não prosperam. Primeiramente, a subsunção das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto não caracteriza provimento jurisdicional fora dos limites da lide, mas sim o exercício do dever do magistrado de aplicar o direito aos fatos narrados, em estrita observância aos brocardos
iura novit curia
e
da mihi factum, dabo tibi ius
. Outrossim, inexistindo inovação fática, não há que se falar em decisão surpresa ou cerceamento de defesa, restando hígido o contraditório.

Ademais, não há nos autos demonstração apta a ensejar a realização de perícia, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

No mérito, a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O réu, na condição de fornecedor de serviços, assumiu uma
obrigação de resultado
.

Os autos revelam que a autora efetuou o pagamento antecipado do valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para o início dos trabalhos em sua área gourmet. Todavia, restou demonstrado o inadimplemento por parte do recorrente, que não entregou o serviço conforme o cronograma e apresentou falhas técnicas na execução inicial.

Aplico aqui a teoria do risco do empreendimento e o disposto no art. 14 do CDC. O réu não logrou êxito em comprovar qualquer excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, CDC). Não houve prova de culpa exclusiva da consumidora, nem de caso fortuito que justificasse a retenção do valor sem a entrega da obra.

Portanto, a restituição do valor integral adiantado é medida de rigor para evitar o enriquecimento ilícito do recorrente, uma vez que o contrato foi rescindido por sua culpa exclusiva.

Portanto, coaduno com o entendimento fixado em Sentença:

Pertence aos empreiteiros, na qualidade de fornecedores de serviços, além de responsabilidade objetiva, que dispensa a conferência de eventual culpa pelo resultado danoso experimentado pelo cliente, também obrigação de resultado. Compete-lhes o emprego de trabalho especializado para a edificação da obra então contratada, que deve ser concluída conforme as regras técnicas aplicáveis nas hipóteses em análise.

[...]

Na lição do art. 14, §3º, I e II, do CDC, o réu, como fornecedor de serviços, só exculparia seu dever reparatório se tivesse provado que o defeito da piscina não existiu, o que não se demonstrou pela necessidade de reparação do reservatório em menção, ou culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, demonstração também não evidenciada nos autos

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)